Tribunal: TJDFT
Processo: 0744529-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744529-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRRECORRIBILIDADE E POR AFRONTA AO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA ORIGINÁRIA CORRIGIDO MONETARIAMENTE, SALVO SE HOUVER DISCREPÂNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO A SER OBTIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Verificando-se que o ato judicial consistente na determinação de emenda à inicial quanto ao valor da causa e complementação do depósito ostenta cunho decisório, é admissível a interposição do Agravo Interno. 2 – Havendo o recorrente impugnado o fundamento da decisão agravada, apresentando a razão pela qual pretende a reforma do ato unipessoal combatido, resta atendida a norma do artigo 1.021, §1o, do CPC e o princípio da dialeticidade. 3 – Na Ação Rescisória, o valor da causa deve ser estimado com base no valor atualizado da causa matriz, de onde emanou o título judicial rescindendo, salvo se este for discrepante em relação ao benefício patrimonial pretendido. Como a Autora pretende a rescisão do título judicial que já está sendo executado em cumprimento de sentença, o valor da causa da Ação Rescisória deverá corresponder ao proveito econômico a ser obtido, correspondente ao quantum debeatur incontroverso e já apurado o valor no bojo do cumprimento de sentença. Preliminar rejeitada. Agravo Interno não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o valor atribuído à causa, como apontado na inicial, observou o valor dos cheques apresentados no Cumprimento de Sentença. Requer a readequação do valor causa considerando o valor dos cheques ou, subsidiariamente ao valor atribuído à ação originária, levando-se em consideração o princípio da razoabilidade e acesso à justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 292, inciso II, do CPC. Isso porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: No caso, o proveito econômico perseguido pela Agravante não se restringe aos cheques a que ela se refere, porque a pretensão deduzida nos presentes autos é a de rescindir o título judicial, que é muito mais abrangente do que a cifra correspondente aos títulos que é de R$ 34.700,00 (trinta e quatro mil e setecentos reais) e que já está sendo executado no Cumprimento de Sentença no 0724082-16.2022.8.07.0001. Quanto ao pleito subsidiário da Agravante, de fixação do valor da causa no valor estipulado na Ação Monitória no 0714740- 54.2017.8.07.0001, sem atualização, qual seja, R$ 5.334.699,31 (cinco milhões, trezentos e trinta e quatro mil e seiscentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos) – ID Num. 7912259 – Pág. 29 do referido Feito, verifica-se que a mencionada quantia já não reflete mais o proveito econômico almejado. Como destaquei na decisão vergastada, considerando a correção monetária do valor vindicado na Ação Monitória, cujos títulos foram constituídos em título executivo judicial (sentença de ID Num. 26304909 do Processo de origem), e que tal débito já é objeto de cumprimento de sentença (Feito no 0724082- 16.2022.8.07.0001) e também considerando as diversas decisões proferidas, seja na Ação Monitória, seja no mencionado Cumprimento de Sentença, com o intuito de se apurar o quantum debeatur, observa-se que o valor tido como incontroverso é de R$ 12.616.249,12 (ID Num. 160629077 do Cumprimento de Sentença e decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0721764-92.2024.8.07.0000), que, obviamente, também corresponde ao benefício econômico que eventualmente busca a Autora obter. Tanto é assim, que pleiteia a Agravante na Ação Rescisória a concessão de tutela de urgência para o fim de “SUSPENDER o Cumprimento de Sentença no 0724082-16.2022.8.07.0001-14a Vara Cível de Brasília, proveniente da monitória no 0714740-54.2017.8.07.0001, até o julgamento final de mérito” (Num. 65285880 – Pág. 22) e, no mérito, que “seja a ré condenada a restituir os valores que eventualmente venham a serem pagos no Cumprimento de Sentença no. 0724082-16.2022.8.07.0001 e em todos os incidentes dele decorrentes” (Num. 65285880 – Pág. 23). Por isso, o valor da causa para a presente Ação Rescisória deve ser o proveito econômico que a Autora/Agravante busca obter, o qual, como visto, corresponde ao valor tido como incontroverso e corresponde a R$ 12.616.249,12 (doze milhões, seiscentos e dezesseis mil, duzentos e quarenta e nove reais e doze centavos) (ID 69796767). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023